Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. O art. 330, § 1o, incisos III e IV, do CPC, estabelece que a petição inicial será considerada inepta nas hipóteses em que da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou mesmo se contiver pedidos incompatíveis entre si.
3. Ocorre que inexiste, na presente hipótese, dificuldade em compreender qual é a natureza da pretensão deduzida pelo autor por meio da presente demanda. 3.1. Isso não obstante, ainda que presente eventual irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado ao demandante a emenda da petição inicial, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltada a instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político.
4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição.
5. Apelação conhecida e provida.